Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA IMPEDIDA E SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA. COMODATO VERBAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. DIREITO À INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrente de ocupação de imóvel mediante contrato verbal, com realização de reformas às expensas da ocupante e posterior retomada do bem pelo proprietário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a natureza jurídica da relação contratual, a possibilidade de indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como a pertinência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a testemunha indicada mantinha amizade íntima, vínculo de afinidade com a parte e parentesco, circunstâncias que configuram impedimento e suspeição, nos termos do CPC, art. 447, § 2o, inc. II, §3o, inc. I. Bem como, não demonstrada falha técnica no sistema utilizado para a audiência quanto a ausência das demais testemunhas.
4. Configurada a relação como comodato verbal gratuito e por prazo indeterminado, nos termos do CC, art. 579, inexistindo contraprestação econômica pelo uso do bem.
5. O comodatário de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, para evitar enriquecimento sem causa, conforme interpretação sistemática do CC, art. 584.
6. A indenização deve ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, considerando a valorização patrimonial decorrente das obras.
7. É inviável a indenização por lucros cessantes, pois a natureza precária do comodato não confere expectativa legítima de exploração econômica contínua do imóvel.
8. O pedido de danos morais também não procede, por ausência de violação aos direitos de personalidade, sendo a retomada do imóvel exercício regular do direito do proprietário.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 96, inc. I e II, 579, 581, 584, 884, 1.219 e 1.220. CPC, art. 447, § 2o, inc. II, §3o, inc., I, 85, § 2o, 86, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705179-59.2024.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 28.08.2025. TJDFT, APC 0704082-17.2021.8.07.0005, Rel(a). Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 12.05.2022. STJ, REsp 1.448.756/DF, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, p. 19.02.2021.